Tribunal: CARF
Processo: 11080.007714/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.007714/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.202 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
ROBERTO OTTO POPIEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO.
É permitida a dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual de contribuições à previdência privada complementar, dentro dos limites
legais, condicionada ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
geral de previdência social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de previdência privada
em litígio.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007714/2008-88
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.202 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007714/2008-88

O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de
despesas médicas e de dependente.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 8a Turma da DRJ/POA, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESA COM DEPENDENTE. GLOSA.
A apresentação da certidão de casamento faz prova suficiente da dependência do
cônjuge informado na Declaração de Ajuste Anual devendo, por consequência, ser
cancelada a glosa.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
A apresentação dos comprovantes das despesas médicas informadas na declaração de
ajuste anual determina a retificação do lançamento, mantida a glosa apenas das despesas
não comprovadas e as não previstas legalmente.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO.
As contribuições para plano de previdência privada, somente são dedutíveis mediante a
apresentação de prova idônea da efetiva despesa do declarante em seu benefício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
Estando demonstrado, mediante a apresentação de documento hábil e idôneo, que o
contribuinte incorreu em erro material ao informar os rendimentos de aluguel de pessoa
física, declarados indevidamente como de recebidos de pessoa jurídica, deve ser
cancelada a parte do lançamento relativa a omissão de rendimentos.
Impugnação Procedente em Parte
Cientificado do acórdão de primeira instância em 14/06/2011 (fls. 49), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 27/06/2011 (fls. 51) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- com relação às despesas médicas, apresenta novos documentos e afirma estarem
de acordo com as formalidades legais; e
- quanto à previdência privada, sustenta que “Procurando estabelecer um prazo
limite para resgatar seus planos FAPI, que têm rendimentos diferentes, e levando em conta que
possui dois netos com diferença de idade de quase seis anos, o recorrente procurou definir qual
dois planos deverá ser resgatado primeiro. O recorrente entende que, ter agora a intenção, e, no
futuro realizá-la presenteando alguém com parte do seu dinheiro resgatado do FAPI, não
constituem nenhuma irregularidade.”
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Despesas médicas
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.202 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007714/2008-88

dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
O relator do acórdão recorrido assim analisou as despesas médicas:
A glosa promovida pela fiscalização indicou o valor de R$ 41.457,18. O notificado
informou ter logrado a localização de recibos que importam no valor de R$ 17.293,86.
Tais recibos comprovam parcialmente as despesas com os seguintes prestadores:
a) Dental Card (fls. 17)

130,00
b) Ângelo Menuci Neto (fls. 18/19)
3.400,00
c) Flávio Tieppo (fls. 19)

500,00
d) Gustavo Soares Bürkle (20)
4.700,00
e) Renato Souza da Silva (fls. 21)
1.400,00
f) Soe. Sulina Divina Providência (fls. 22) 190,00
Ressalto que o documento anexado às fls. 23, emitido pelo Sindicato dos Engenheiros
do RS não pode ser aceito para comprovar despesas médicas visto não estar revestido
das formalidades de que trata o inciso III, do artigo 80, do Regulamento do Imposto de
Renda/99.
O total das despesas médicas comprovadas correspondem a R$ 10.320,00
O contribuinte não apresenta documentos referente às demais despesas
registradas, apresentando apenas novos documentos relacionados ao plano de saúde (fls. 53/54).
Observo que os documentos apresentados foram emitidos pelo Sindicato dos
Engenheiros no Estado do RS – SENGE/RS, os quais também não atendem aos requisitos legais.
Em primeiro lugar, observo que o contribuinte não trouxe aos autos qualquer
documento que demonstrasse seu vínculo com aquele Sindicato.
Além disso, observo que o contribuinte não houve por bem carrear aos autos
qualquer outro documento que demonstrasse seu vínculo com a Unimed, a exemplo do contrato
firmado entre as partes, algum comunicado emitido pelo plano de saúde ou, até mesmo, as
respectivas carteiras de usuário. Essa comprovação se faz necessária, no caso vertente, ante a
atipicidade do documento apresentado.
Em arremate, destaco que o contribuinte não atendeu à intimação da fiscalização,
tendo apresentado os documentos comprobatórios das despesas apenas em sede de impugnação
(no valor de aproximadamente R$17,2 mil, representando apenas 41% do total das despesas
registradas na DIRPF, de R$41,4 mil) e que, ao ter conhecimento da insuficiência do conjunto
probatório referente às despesas com o plano de saúde, insistiu na apresentação apenas de
documentos emitidos pelo Sindicato.
Dessarte, o acórdão recorrido não comporta reforma, devendo ser mantida a glosa
das despesas.
Despesas com previdência privada

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.202 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007714/2008-88

Sobre a dedução de contribuições a entidades de previdência privada, aplica-se o
disposto no art. 74 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto
3.000/99, vigente à época:
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da
apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no art.
82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação
da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de
1997, art. 11).
Analisando os documentos de fls. 29/32, verifico que comprovam que o
contribuinte fez aportes a plano PGBL e que os valor total do dispêndio, de R$3.529,75, é
inferior ao limite legal.
Assim, deve ser afastada a glosa da despesa com o plano de previdência privada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento parcial, para restabelecer a dedução de previdência privada em litígio.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital